Tribunal: TJDFT
Processo: 0035063-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035063-92.2015.8.07.0001 RECORRENTE: G F MERCEARIA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME DA CASA COMéRCIO E SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/2015. REGÊNCIA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RESCISÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FURTO DE RETROESCAVADEIRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES NÃO DEVIDOS. REPARAÇÃO CIVIL. ATO ILÍCITO RELATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONDUTA PRÓPRIA. FURTO. CANTEIRO DE OBRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A análise do recurso deve considerar a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. Nesse sentido, a Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil) é aplicável às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 2. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório. Nesse sentido, os artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, disciplinam haver obrigação de indenizar a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, ser avaliada a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 3. Por isso, em regra, somente responderá pelo fato aquele que, por conduta própria, der causa ao evento danoso. 4. A expressão "Canteiro de Obra", prevista no item 1.6, "f", da Norma Regulamentadora no 1 (NR 1) do Ministério do Trabalho, consiste apenas na "área do trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra". Aliás, a estrutura provisória de apoio em exame nos autos tem natureza de "Frente de Trabalho". 5. O simples fato de ter um funcionário da contratante indicado o local de guarda dos materiais e equipamentos utilizados pela contratada, na execução da obra objeto do contrato de empreitada, não produz o efeito de determinar a responsabilidade da ré pelo furto de equipamento pertencente a esta, devendo ser observado que inexiste previsão contratual a esse respeito. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, alegando que a recorrida, ao deixar de vigiar o canteiro de obras descumpriu os termos do contrato relativos à guarda da obra. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do NCPC.” (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/4/2020). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não há como imputar à empresa ré a responsabilidade pelo furto da máquina, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017